Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1014541-27.2022.811.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - MT
Recorrente: MARIANA LEANDRO FREIRIA
Recorrido: LVE EVENTOS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março 2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MINORAÇÃO DA MULTA POR RESCISÃO PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição de 70% do valor pago.
2. Recorrente postula pela reforma da sentença, minorando a multa para 10%.
3. In casu, em decorrência da pandemia de covid-19, houve a necessidade de cancelamento da formatura. Verifica-se que foi assinado termo de cancelamento individual na data de 01/02/2021 e em razão do cancelamento do evento, a Recorrente requer a diminuição do valor da multa para devolução dos valores pagos.
4. Considerando que os serviços sequer foram prestados, a ocorrência de multa contratual sobre o valor pago parece justa no patamar de 10% (dez por cento). Portanto, a adequação ocorre para a devolução dos valores com a retenção de multa contratual.
5. Contrato no valor de R$9.075,73 (nove mil, setenta e cinco reais e setenta e três centavos). Devolução dos valores despendidos em 10%, sendo devida a restituição R$8.168,15 (oito mil, cento e sessenta e oito reais e quinze centavos) que se mostra justo e devido a recorrente em razão do cancelamento do contrato por parte da Recorrida.
6. Valor de R$ 6.353,11 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais) majorado para R$8.168,15 (oito mil, cento e sessenta e oito reais e quinze centavos), em razão da minoração do valor da multa de 30% para 10%.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014541-27.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA LEANDRO FREIRIA - CPF: 042.885.601-28 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024